Tribunal: CARF
Processo: 10580.722562/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722562/2013-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.962 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Recorrente
TVM TRANSPORTES VERDEMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃO
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigma) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.
EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DE IRRF E IRPJ. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à
exigência de IRRF em razão de fatos que ensejaram presunção de omissão de
receitas, e não por glosa de despesas, mormente se a decisão do paradigma
refere dúvidas acerca do indício demonstrado para a presunção, bem como
fundamenta a falta de razoabilidade da exigência concomitante do IRRF com
outros tributos em face do ônus da incidência específica sobre receitas
omitidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento parcial do
recurso, apenas em relação à matéria “cobrança indevida de imposto de renda na fonte sobre
suposto pagamento a pessoa não identificada, quando existe norma especial que cobra o imposto
de renda da pessoa jurídica”. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira
Bessa.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722562/2013-19
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.101/1.126) interposto pela contribuinte TVM
TRANSPORTES VERDEMAR LTDA. em face do Acórdão no 1401-001.645 (fls. 1.078/1.092),
cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
GLOSA DE DESPESA – NECESSIDADE - EXISTÊNCIA
Uma vez que despesas foram glosadas por falta de comprovação da sua ocorrência,
argumentos relativos à necessidade abstrata de tais dispêndios não são capazes de
infirmar a acusação fiscal.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
Uma vez comprovado que prejuízos fiscais já haviam sido compensados, não há que se
afastar a autuação para compensar esses mesmos prejuízos.
GLOSA DE DESPESA – PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO
Uma vez glosada despesa que ensejou também o pagamento para destinatário não
identificado, além dos efeitos tributários próprios desta glosa, deve ser lançado também
o IRRF, porque a dupla consequência é apenas a anulação de uma conduta ilícita que,
de um só golpe, produziu uma dupla evasão. O fato de pagar indevidamente alguém e
registrar tal pagamento como despesa impede a incidência do imposto de renda na fonte
relativamente a tal pagamento e, ao mesmo tempo, reduz a base de cálculo do imposto
sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro.
PRECLUSÃO - MULTA
Uma vez não questionada em primeira instância a multa de ofício, há preclusão do
direito a essa contestação em sede recursal.
Em síntese, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 2/66) que exigem, em
relação aos anos-calendário de 2008 e 2009, IRPJ, CSLL e IRRF, em razão da glosa de despesas
consideradas inexistentes; e da caracterização de pagamentos sem causa.
Tais infrações foram assim resumidas pela decisão recorrida:
Infração 1:
Nos anos-calendários de 2008 e 2009 o sujeito passivo, tributado com base no lucro
real, excluiu da base de cálculo do IRPJ e da CSLL como despesa operacional valores
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

pagos a CARLOS EDUARDO VILARES BARRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
S/C.
Analisando os contratos de honorários firmados com referido escritório, entendeu a
fiscalização que teriam como objeto o recebimento ou a compensação de créditos da
Autuada com a FUNDETRANS e o Município de Salvador e que os honorários seriam
devidos somente quando da efetiva compensação ou recebimento de tais valores.
Em resposta à intimação, foi informado nos autos que nenhum valor havia sido
compensado até aquele momento e, portanto, concluiu-se que nenhum montante seria
devido ao escritório de advocacia mencionado.
Com base nestes fatos, concluiu a fiscalização que:
(i) Os valores pagos ao escritório de advocacia não se refere ao contrato mencionado;
(ii) As despesas, portanto, são indedutíveis, uma vez que não estão acobertadas por
nenhum serviço prestado; e
(iii) Ainda que se defenda que os valores se referem ao citado contrato, tais despesas
não podem ser consideradas incorridas, na medida em que ainda não se verificou o fato
que lhes dá ensejo (compensação ou recebimento de créditos).
Infração 2:
Verificou a fiscalização, ainda, a dedução de despesas relativas à aquisição de peças
automotivas
da
empresa
CENTRAL
DE
SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS
E
INDUSTRIAIS LTDA ME.
Em diligências realizadas ao longo do processo de fiscalização apurou-se o seguinte:
(i) a empresa fornecedora apresenta declaração de inativa desde o ano-calendário 2003;
(ii) a empresa fornecedora, mesmo tendo supostamente vendido no ano-calendário 2008
a importância de R$ 3.201.829,00 e no ano-calendário 2009, R$ 2.892.136,00, não
possuía conta bancária;
(iii) a empresa fornecedora não desenvolve qualquer atividade no endereço constante
das notas fiscais;
(iv) retorno de termos de intimação enviados pelos Correios com a informação de que o
número do endereço da fornecedora não existe;
(v) uma das duas sócias da empresa fornecedora (Dalva Silva Nadier) já havia falecido
em 2006;
(vi) declaração da outra sócia (Odete do Santos Santana) de que, de fato, não era sócia
da empresa, apenas tinha emprestado seu nome para a abertura da sociedade;
(vii) declarações de terceiro (Raimundo Felzemburg), afirmando que teria criado a
empresa fornecedora usando os nomes de Dalva Silva Nadier e Odete do Santos
Santana;
(viii) as notas fiscais que documentaram a aquisição dos produtos foram emitidas com
Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF) falsas;
(ix) inexistência de registro na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia de compra dos
materiais pela empresa fornecedora;
(x) incompatibilidade entre o valor do capital social da empresa fornecedora com o
montante dos recursos que seriam necessários para efetivação das transações comerciais
alegadas pela Defendente.
Com suporte nestes fatos, concluiu-se que não houve a efetiva venda de qualquer
mercadoria pela dita fornecedora para a Autuada. Foram, assim, glosadas as despesas
lançadas, com a constituição de crédito tributário relativo ao IRPJ e à CSLL, acrescidos
de multa no percentual de 150%.
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

A multa qualificada foi aplicada sob o argumento de que houve evidente intuito de
fraude, pois se pretendeu apenas retirar numerário do caixa da empresa fiscalizada e, ao
mesmo tempo, aumentar o seu custo.
Além disso, tais valores foram considerados como pagamento sem causa, uma vez que
houve a efetiva saída do numerário, o que ensejou o lançamento do IRRF sobre a base
de cálculo reajustada, conforme determina o art. 674 do RIR/99.
Inconformada, a empresa autuada apresentou impugnação (fls. 770/794), na qual
alega, resumidamente, o seguinte:
(i) Preliminarmente, nulidade da autuação, relativamente à primeira infração, sob
o argumento de que: (1) foram perfiladas acusações alternativas; e (2) há erros materiais na
descrição dos fatos que ensejaram a autuação;
(ii) As despesas com o escritório de advocacia são dedutíveis, na medida em que a
justiça operacionalizou a compensação e homologou de ofício. Assim, os créditos e débitos
foram confrontados, compensados, em juízo a quo, eliminando qualquer discussão sobre o
alcance do objetivo da prestação do serviço. Incontestável a execução do contrato;
(iii) Relativamente às despesas não comprovadas, a autuação carece de lógica,
pois: (1) a própria fiscalização reconhece que o verdadeiro dono da fornecedora compareceu na
repartição fiscal para confirmar a existência da empresa; (2) o material adquirido é vital para a
atividade da Impugnante; e (3) é irrelevante o fato de a fornecedora estar inativa, pois foram
movimentados pela empresa processos de parcelamento junto à RFB;
(iv) No que diz respeito ao IRRF, defende que: (1) se a despesa foi enquadrada no
rol das indedutíveis, teria que se aplicar regra específica de tributação, não aquela prevista no art.
61 da Lei no 8.981/95; (2) não foi observada a data do fato gerador e do vencimento do débito; e
(3) há dupla tributação sobre o mesmo fato;
(v) Requereu, ainda, a compensação de prejuízos fiscais acumulados.
Após diligência, a DRJ (fls. 992/1.015) julgou a impugnação parcialmente
procedente, de modo a excluir a exigência relativa às despesas com CARLOS EDUARDO
VILARES BARRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.
Contra essa decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 1.026/1.052),
objeto do Acórdão no 1401-001.645 (fls. 1.078/1.092), que assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos seguintes termos: (I) Por
maioria de votos, negar provimento para manter a exigência relativa ao IRRF. Vencida
a Conselheira Aurora Tomazini de Carvalho (Relatora) que cancelava o IRRF; (II) Por
unanimidade de votos, negar provimento em relação à compensação de prejuízos de
períodos anteriores; III) Por unanimidade de votos, negar provimento em relação à glosa
de despesas não comprovadas; (IV) Por maioria de votos, não conheceram do recurso
quanto ao pedido de desqualificação da multa, por ser matéria preclusa. Vencidas a
Conselheira Aurora Tomazini de Carvalho (Relatora) e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin que conheciam de ofício a matéria e davam provimento desqualificando a multa.
Designado o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes para redigir o voto
vencedor.
Em seguida a empresa apresentou o recurso especial (fls. 1.101/1.126), suscitando
divergência em relação às seguintes matérias: (1) “nulidade das decisões de primeira e segunda
instância, por falta de competência regimental quanto à matéria”; (2) “cobrança indevida de
imposto de renda na fonte sobre suposto pagamento a pessoa não identificada, quando existe
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

norma especial que cobra o imposto de renda da pessoa jurídica”; (3) “não compensação de
ofício de matéria tributável apurada durante a fiscalização, via de glosa de despesa, sem ajustar o
prejuízo fiscal do mesmo período”; (4) “vício passível de ser sanado pela autoridade julgadora de
ofício, por se tratar de matéria de ordem pública”; e (5) “erro na identificação do momento da
ocorrência do fato gerador do IRF”;
Despacho de fls. 1.217/1.226 admitiu o recurso especial nos seguintes termos:
(...)
(1) “nulidade das decisões de primeira e segunda instância, por falta de
competência regimental quanto à matéria”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Além disso, tais valores foram considerados como pagamento sem causa, uma vez que
houve a efetiva saída do numerário, o que ensejou o lançamento do IRRF sobre a base de
cálculo reajustada, conforme determina o art. 674 do RIR/99 [art. 61 da Lei no 8.981/95].
[...].
Diante do exposto, não resta dúvida de que os lançamentos aqui questionados, relativos
ao IRPJ e ao IRRF, são conexos, já que se amparam nos mesmos fatos e idênticos
elementos de prova.
Como consequência, não há que se falar em incompetência da 1a Turma da DRJ Salvador
para julgar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, uma vez que, nos termos da
Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013, estava autorizada a julgar processos
envolvendo créditos de IRPJ e lançamentos conexos. Improcedente, assim, a alegação de
nulidade da decisão recorrida.
Acórdão paradigma no 9202-00.686, de 2010:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
O auto de infração, na parte que é objeto de recurso, tem como suporte fático a alegação
de pagamento sem causa, sobre a qual devia incidir a exigência do imposto de renda na
fonte. Trata-se de tributação prevista no artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, que
independe da exigência ou não de COFINS, PIS, CSLL e IRPJ.
A propósito da tributação com base no artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, a norma
dispõe “in verbis”:
[...].
Não comprovada a causa, tributa-se na forma do caput do artigo 61 antes transcrito. Não
se trata de situação que dependa de outro procedimento, razão pela qual a competência
efetivamente é da Câmara que julgou a matéria.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que os lançamentos aqui questionados,
relativos ao IRPJ e ao IRRF [art. 61 da Lei no 8.981/95], são conexos, já que se
amparam nos mesmos fatos e idênticos elementos de prova, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 9202-00.686, de 2010) decidiu, de modo diametralmente
oposto, que a tributação prevista no artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, [...] independe
da exigência ou não de COFINS, PIS, CSLL e IRPJ.
(2) “cobrança indevida de imposto de renda na fonte sobre suposto pagamento a
pessoa não identificada, quando existe norma especial que cobra o imposto de
renda da pessoa jurídica”
Decisão recorrida:
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

GLOSA DE DESPESA - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO
Uma vez glosada despesa que ensejou também o pagamento para destinatário não
identificado, além dos efeitos tributários próprios desta glosa, deve ser lançado também o
IRRF, porque a dupla consequência é apenas a anulação de uma conduta ilícita que, de
um só golpe, produziu uma dupla evasão. O fato de pagar indevidamente alguém e
registrar tal pagamento como despesa impede a incidência do imposto de renda na fonte
relativamente a tal pagamento e, ao mesmo tempo, reduz a base de cálculo do imposto
sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro.
Acórdão paradigma no 104-21.757, de 2006:
IRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995 - LUCRO
REAL - REDUÇÃO DE LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE CÁLCULO -
INCOMPATIBILIDADE.
A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, está reservada para aquelas situações
em que o Fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação por redução do lucro
líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de custos/despesas,
situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, uma vez glosada despesa que ensejou
também o pagamento para destinatário não identificado, além dos efeitos tributários
próprios desta glosa, deve ser lançado também o IRRF, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 104-21.757, de 2006) decidiu, de modo diametralmente
oposto, que a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, está reservada para
aquelas situações em que o Fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação por
redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de
custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real.
(3) “não compensação de ofício de matéria tributável apurada durante a
fiscalização, via de glosa de despesa, sem ajustar o prejuízo fiscal do mesmo
período”
(...)
No tocante a essa terceira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
por se tratar de situações fáticas distintas.
(...)
(4) “vício passível de ser sanado pela autoridade julgadora de ofício, por se tratar
de matéria de ordem pública”
(...)
Relativamente a essa quarta matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas distintas.
(...)
(5) “erro na identificação do momento da ocorrência do fato gerador do IRF”
(...)
Com referência a essa quinta matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
por se tratar de matéria que não foi prequestionada.
(...)
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

Intimada, a contribuinte apresentou Agravo (fls. 1.231/1.239) em relação às
matérias não admitidas, agravo este que, nos termos do despacho de fls. 1.249/1.259, foi
admitido em parte, in verbis:
(...)
Matéria: "não compensação de ofício de matéria tributável apurada durante a
fiscalização, via de glosa de despesa, sem ajustar o prejuízo fiscal do mesmo
período".
(...)
Em síntese, tem-se que o entendimento do acórdão recorrido foi de que descabia a
compensação, de ofício, no momento do lançamento, de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de CSLL anteriores ao ser constatado que, nesse mesmo momento (do
lançamento), o contribuinte, por iniciativa própria, já havia utilizado tais valores para
quitação de débitos outros, no caso, débitos referentes a contribuições previdenciárias.
(...)
O segundo paradigma invocado foi o Acórdão no 107-07.823 (e-fls. 1183/1193), cuja
ementa é a seguir transcrita:
IRPJ. PREJUIZO FISCAL PREEXISTENTE E EXACERBADO NOS MESES
ALCANÇADOS PELO LANÇAMENTO FISCAL. NÃO-COMPENSAÇÃO EM FACE DE
ALTERNATIVA DO CONTRIBUINTE PELA COMPENSAÇÃO NO ANO-CALENDÁRIO
SUBSEQÜENTE. ALEGAÇÃO FISCAL INSUBSISTENTE. A compensação, de ofício, do
estoque de prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro há de ser realocada de forma esgotante e submissa à cronologia do fato gerador. A
opção compensatória exercida pelo contribuinte quando divergente do postulado
jurisprudencial antes citado haverá de ser desprezada.
IRPJ. ATIVIDADE RURAL. ESTOQUES DE PREJUÍZO FISCAL DECORRENTES.
COMPENSAÇÃO. PLEITO SUBSITENTE.
Restando provado - a partir de levantamento formulado pelos trabalhos de diligência - a
existência de estoque de prejuízo fiscal decorrente da atividade rural e do lucro real das
demais atividades, impõe-se a sua compensação de forma esgotante observada a sua
destinação.
Os seguintes trechos do voto do Relator bem esclarecem sobre o quanto ali decidido
(grifos não constam do original):
Delimitando o litígio: após a decisão de Primeira Instância restara, como matéria
tributável em setembro de 1995 o lucro tributável consubstanciado na verba de
R$ 2.469,00; e, no mês de dezembro de 1995, no montante de R$ 4.753,60, ambos ao
desabrigo de estoque de prejuízos fiscais havidos na atividade rural.
[...]
Como ficaram claros, os trabalhos de diligência não só demonstraram a existência de
estoque de prejuízos fiscais nos meses de setembro e dezembro de 1995, como também
apontaram para a compensação desse mesmo estoque nos meses subseqüentes do ano-
calendário de 1996.
Pelas conclusões da diligência fiscal comprovara-se que a contribuinte – nos meses sob
lançamento - poderia ter compensado a base de cálculo negativa existente, utilizando-a
nos períodos atacados. Fê-lo, não obstante, só no ano-calendário 1996. Ainda que
tenha sido fruto de iniciativa da recorrente, e por inobservância à correta apuração de
seus resultados e do seu estoque nos períodos anteriores, ao fisco caberia realocar os
respectivos prejuízos na ordem precedente, esgotando os respectivos estoques negativos,
ou reduzindo-os; desse cometimento, Por certo afloraria base positiva nos meses
subseqüentes a que se alude e passível — tal base - do respectivo lançamento de ofício.
[...]
Como restara claro que nos meses de setembro e dezembro de 1995 (fls. 223 e 225 ) , a
recorrente dispunha de estoques de prejuízos superiores ao lucro da mesma atividade (
rural ), vale dizer, respectivamente nos valores de R$ 2.803,36 e R$ 22.320,10, é de se
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

concluir que tais estoques haverão de compensar as matérias remanescentes factíveis de
tributação.
Como se observa, no caso examinado pelo segundo paradigma a exigência foi afastada
diante da constatação de que, nos períodos objeto de lançamento (1995), havia saldo de
prejuízos anteriores a compensar, não obstante a constatação de que o próprio
contribuinte havia utilizado tal saldo em períodos posteriores (1996) ao alcançado pelo
lançamento e antes da autuação. O entendimento do Colegiado foi de que caberia ao
fisco realocar as compensações de prejuízos.
Resta, como diferença entre este segundo paradigma e o acórdão recorrido, o fato de
que aqui (segundo paradigma) o uso dos saldos de prejuízos fiscais anteriores foi
empregado para a compensação com lucros posteriores do mesmo tributo, IRPJ,
enquanto que lá (acórdão recorrido) os saldos de prejuízos fiscais anteriores foram
empregados para quitação de débitos previdenciários, em parcelamento especial
instituído pela Lei no 11.941/2009. No entanto, em sede de juízo sumário para fins de
exame de admissibilidade de recurso especial, tem-se que tal diferença não é suficiente
para afastar a similitude fática entre os dois casos e impedir que a divergência
jurisprudencial seja levada à apreciação da CSRF.
O despacho agravado merece, pois, reforma, devendo ser admitido o recurso especial do
sujeito passivo quanto a esta matéria "não compensação de ofício de matéria
tributável apurada durante a fiscalização, via de glosa de despesa, sem ajustar o
prejuízo fiscal do mesmo período", mas apenas no que se refere ao segundo
paradigma, Acórdão no 107-07.823.
(...)
Conclusão.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa forma, que o
agravo seja:
1) ACOLHIDO PARCIALMENTE para DAR seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria "não compensação de ofício de matéria tributável apurada
durante a fiscalização, via de glosa de despesa, sem ajustar o prejuízo fiscal do
mesmo período", mas apenas em relação ao paradigma no 107-07.823; e 2)
REJEITADO relativamente às matérias "erro na identificação do momento da
ocorrência do fato gerador do IRF" e "vício passível de ser sanado pela autoridade
julgadora de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública", prevalecendo, nesta
parte, a negativa de seguimento ao recurso especial expressa pelo Presidente da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento.
(...)
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.277/1.283),
pugnando apenas pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente a seguir
transcritos:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso,
que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de outra
decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão comparados.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão
recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador crie a convicção de que o racional empregado na
decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o acórdão recorrido,
caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não há que se falar em dissídio a
ser dirimido nessa Instância Especial. Isso ocorre, por exemplo, quando a comparação das
decisões sinalizam que as conclusões jurídicas são diversas em função de situações e arcabouços
fáticos dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica propriamente dita.
Tendo isso em vista, analisaremos cada uma das divergências admitidas
previamente.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

Nulidade das decisões de primeira e segunda instâncias, por falta de competência
regimental quanto à matéria
De acordo com a decisão ora recorrida, a competência da 1a Seção foi reconhecida
em função da conexão dos Autos de Infração decorrentes de glosa de despesas com os Autos de
Infração que qualificaram essas mesmas despesas como pagamentos sem causa.
No paradigma, porém, os lançamentos não foram amparados nos mesmos fatos e
idênticos elementos probatórios, afinal sequer houve autuação por glosa de despesas.
Foi esse fato, aliás, que levou o voto do Acórdão paradigma no 9202-00.686 a
concluir que o auto de infração, na parte que é objeto de recurso, tem como suporte fático a
alegação de pagamento sem causa, sobre a qual devia incidir a exigência do imposto de renda
na fonte. Trata-se de tributação prevista no artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, que independe
da exigência ou não de COFINS, PIS, CSLL e IRPJ.
Tratam-se, pois, de situações fático-jurídica distintas que, conforme exposto,
impedem a caracterização do alegado dissídio.

Da cobrança de IRPJ cumulada com IRRF
Quanto à essa matéria, entendo que a divergência também restou caracterizada,
afinal ao passo que o acórdão recorrido validou tanto as cobranças de IRPJ e CSLL quanto a de
IRRF, todas elas incidentes sobre uma mesma grandeza, o paradigma (Acórdão no 104-21.757 –
fls. 1.155/1.174) afastou a “incidência concomitante” do IRRF, sob fundamento de que a
aplicação do art. 61 está reservada para aquelas situações em que o fisco prova a existência de
um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que a mesma hipótese não
enseje tributação por redução do lucro liquido, tipicamente caracterizada por omissão de
receita ou glosa de custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real.
Dessa forma, conheço do recurso especial quanto a essa matéria.

Não compensação de ofício de matéria tributável apurada durante a fiscalização,
via de glosa de despesa, sem ajustar o prejuízo fiscal do mesmo período
De acordo com o acórdão ora recorrido:
2.4. Da compensação de prejuízos fiscais acumulados
A Recorrente, em sua impugnação, requereu a compensação dos prejuízos fiscais e da
base negativa na apuração dos débitos constituídos nestes autos. Em outros termos:
requer que o cálculo do tributo devido seja feito considerando os prejuízos fiscais e a
base negativa passíveis de compensação à época.
Em 1a instância este pedido foi indeferido com suporte no seguinte argumento: em
consulta ao sistema da RFB, verificou-se que o prejuízo fiscal e a base negativa da
época foram utilizados depois para quitação de parcelamentos relativos a contribuições
previdenciárias. Como consequência, não poderia ser compensados nestes autos.
Sigo na mesma linha de fundamentação do entendimento da DRJ, de modo que voto
pelo não provimento do recurso neste ponto.
Mais precisamente, a decisão de piso assim enfrentou a questão:
A Impugnante requereu a compensação dos prejuízos fiscais acumulados. Assim,
buscamos no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

Cálculo Negativa da CSLL (Sapli) e verificamos que em relação ao 1o Trimestre do ano
calendário 2008 o sujeito passivo detinha prejuízo fiscal acumulado (linha 21. Prejuízo
Fiscal dos Períodos-base de 1991 a 2008) no valor de R$ 13.492.900,58 e base de
cálculo de CSLL negativa de período anteriores de R$ 14.510.529,48.
Acrescidos pelo valor dos prejuízos trimestrais e bases de cálculo negativas trimestrais
(que foram utilizados para compensar o valor do lançamento ora em análise), alcançou,
no final de 2009, o valor de R$ 15.486.497,52 e 16.547.838,14, respectivamente.
Ocorre que, da análise dos sistemas informatizados da RFB, constata-se que, desses
valores, a Defendente utilizou para compensar parcelamento de dívidas previdenciárias,
no valor de R$ 15.233.472,50 e R$ 16.263.514,54, respectivamente, conforme recibo de
consolidação que ora juntamos às fls. 987 a 991.
Logo, não há o que se falar em compensar o que já tinha sido objeto de compensação.
Como se vê, o Colegiado a quo, na linha da decisão da DRJ, se manifestou
contrário à compensação de ofício em face da ausência de saldo. Considerando, assim, que na
data do lançamento a contribuinte já teria utilizado o prejuízo e base negativa para quitar débitos
previdenciários próprios, o pleito foi indeferido por insuficiência de crédito.
No seu Apelo, alega a empresa que “acaso os prejuízos já tenham sido
compensados antes da ação fiscal, deve o Auditor recompor as efetivas bases de cálculo para
que expressem a previsão normativa”, na linha do acórdãos paradigmas 101-93.309 e 107-
07.823.
Do segundo paradigma (Acórdão no 107-07.823 - fls. 1.183/1.193) – único aceito
em sede de agravo, extrai-se, respectivamente do relatório e voto, que:
RELATÓRIO
(...)
II – ACUSAÇÃO
“Compensação de prejuízo fiscal na apuração do lucro real superior a 30% do lucro real
antes das compensações.
(...)
III – AS RAZÕES LITIGIOSAS VESTIBULARES
Cientificada da autuação em 15.05.99, apresentara a sua defesa em 08.11.1999,
conforme fls. 62/63, acostando o documento de fls. 64 e seguintes.
Alega que a compensação de prejuízos no percentual de 100% constante da DIRPJ sob
exame está consubstanciada nos termos da IN/SRF no 51/95, cujo § 3o do artigo 27
determina a não aplicação do limite de redução em questão aos prejuízos fiscais
apurados pelas pessoas jurídicas que tenham por objeto a exploração de atividades
rurais.
(...)
IX – DOS TERMOS E CONCLUSÕES DA DILIGÊNCIA
Consoante fls. 187 e seguintes, o Agente Fiscal Diligenciador tecera exaustivo e
elogiável trabalho, culminando com a asserção de que a empresa exercera
exclusivamente a atividade rural nos anos-calendários de 1990 a 1994; que, a partir daí
não apurara o lucro real da atividade rural e das demais atividades de forma segregada
nas DIRPJ e no LALUR no 1. Concluíra que restaram prejuízos a compensar.
(...)
VOTO
(...)
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

Delimitando o litígio: após a decisão de Primeira Instância restara, como matéria
tributável em setembro de 1995 o lucro tributável consubstanciado na verba de
R$ 2.469,00; e, no mês de dezembro de 1995, no montante de R$ 4.753,60, ambos ao
desabrigo de estoque de prejuízos fiscais havidos na atividade rural.
A matéria posta em discussão refere-se ao lucro real experimentado no ano-calendário
de 1996 - Exercício financeiro de 1997 -, e que, na ótica da recorrente, não poderia
perfilhar os trabalhos conclusivos da diligência proposta por esse Colegiado, máxime
por pretender - o fiscal diligenciador- a compensação da respectiva base positiva com os
saldos remanescentes dos prejuízos fiscais havidos nos anos-calendário de 1993 e 1994.
Segundo a parte irresignada, trata-se de matéria estranha aos autos, pois à margem do
pleito da diligência e da notificação fiscal, entremostrando uma exorbitância frente ao
que fora suscitado pela Resolução n° 107-0.337, de 21 de fevereiro de 2001.
Retomando o que ensejara tal conclusão:
atendendo ao pleito consubstanciado na Resolução antes transcrita, o fiscal
diligenciador assinalara que:
Item a. Em relação às provas produzidas pela recorrente nenhuma ressalva que as
infirme, conforme resposta às fls. 187.
Item b. Sobre o exercício da Atividade Rural no período de 1990 a 1994 às fls. 187
assinala que a empresa exercera, com exclusividade, a atividade rural, porém não
segregara o lucro real da atividade rural das demais atividades. Dessa forma, apurara o
fiscal diligenciador ambos os lucros, conforme demonstrativos que anexa.
Item c. Após a recomposição, remanescera estoque de prejuízo fiscal da atividade,
conforme demonstrado pelo Fisco, onde foram tecidas várias tabelas expositoras de
todos os levantamentos elaborados, a saber:
(...)
Restaram claros, similarmente, conforme bem acentuara o digno fiscal após
recomposição de todas as demonstrações financeiras do contribuinte, ainda ponderáveis
estoques de prejuízo fiscal oriundos de ambas as atividades nos anos-calendário de 1993
e 1994. E mais: às fls. 191 de seu excelente relatório consigna que, se forem
consideradas as compensações de prejuízos fiscais efetivadas pelo contribuinte no ano-
calendârio de 1996, restariam a compensar com os lucros reais relativos a setembro e
dezembro de 1995, remanescentes em virtude da decisão hostilizada, prejuízo fiscal da
atividade rural apurado no ano-calendário de 1994 no valor de R$ 344,37, em
setembro de 1995, e prejuízo físcal das demais atividades apurado no ano-calendârío
de 1994 no valor de R$ 14,00, conforme apurado nos demonstrativos (...).
Isso posto há de se concluir que a razão está do lado da recorrente.
Como ficaram claros, os trabalhos de diligência não só demonstraram a existência de
estoque de prejuízos fiscais nos meses de setembro e dezembro de 1995, como também
apontaram para a compensação desse mesmo estoque nos meses subseqüentes do ano-
calendário de 1996.
Pelas conclusões da diligência fiscal comprovara-se que a contribuinte - nos meses sob
lançamento - poderia ter compensado a base de cálculo negativa existente, utilizando-a
nos períodos atacados. Fê-lo, não obstante, só no ano-calendário 1996. Ainda que tenha
sido fruto de iniciativa da recorrente, e por inobservância à correta apuração de seus
resultados e do seu estoque nos períodos anteriores, ao fisco caberia realocar os
respectivos prejuízos na ordem precedente, esgotando os respectivos estoques
negativos, ou reduzindo-os; desse cometimento, por certo afloraria base positiva nos
meses subseqüentes a que se alude e passível - tal base - do respectivo lançamento de
ofício.
Essa, aliás, a provecta jurisprudência pacífica do Primeiro Conselho de Contribuintes e
a que se conforma o presente desígnio recursal.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

Dessarte, frise-se, é inadmissível invadir, nesse foro, similarmente, o ano-calendário de
1996, tendo em vista que a matéria tributável quedara-se no domínio estrito do ano-
calendário de 1995 e no desenvolvimento dos estoques de prejuízos fiscais havidos na
atividade - não só nesse período -, como nos períodos anteriores. Entretanto, tal
conduta, estou crível, objetivara tão-somente, num trabalho exaustivo e digno dos
maiores encómios, restabelecer-se a grade de prejuízos ficais do contribuinte até o
período suscitado pelo fiscal diligenciador, sem comprometer os resultados do que lhe
fora imposto.
Como restara claro que nos meses de setembro e dezembro de 1995 ( fls. 223 e 225), a
recorrente dispunha de estoques de prejuízos superiores ao lucro da mesma atividade
(rural), vale dizer, respectivamente nos valores de R$ 2.803,36 e R$ 22.320,10, é de se
concluir que tais estoques haverão de compensar as matérias remanescentes factíveis de
tributação.
Dessa forma, não restando matéria tributável pela compensação consentida, importa,
entretanto, que o fisco realimente o SAPLI, em obediência a essa decisão.
Como se percebe, o dito paradigma analisou autuação fiscal motivada na
“compensação indevida” de prejuízo fiscal e base negativa, que foram justamente o alvo daquela
fiscalização. No curso do processo inclusive foi realizada diligência para apurar os saldos, sua
composição e respectivo consumo.
Como o resultado desse trabalho reconheceu que a contribuinte possuía saldo
disponível de prejuízo fiscal oriundo da atividade rural no ano autuado (1995) – saldo este que
superaria o lucro que foi lá tributado -, o Colegiado a quo entendeu não mais haver matéria
tributável, pois a compensação deveria ter sido alocada de ofício de forma cronológica.
A utilização pela contribuinte desse saldo em ano posterior, na verdade, é que foi
considerada indevida implicitamente pela Turma Julgadora do caso ora comparado, quando esta
expressamente reconhece que poderia (e caberia) ao fisco lançar de ofício o ano de 1996.
Nas palavras do decisum: ao fisco caberia realocar os respectivos prejuízos na
ordem precedente, esgotando os respectivos estoques negativos, ou reduzindo-os; desse
cometimento, por certo afloraria base positiva nos meses subseqüentes a que se alude e passível
- tal base - do respectivo lançamento de ofício. E, mais adiante: é inadmissível invadir, nesse
foro, similarmente, o ano-calendário de 1996, tendo em vista que a matéria tributável quedara-
se no domínio estrito do ano-calendário de 1995 e no desenvolvimento dos estoques de prejuízos
fiscais havidos na atividade - não só nesse período -, como nos períodos anteriores.
Diferentemente de uma autuação fundada exatamente na compensação indevida
de prejuízo fiscal - que foi a situação fática analisada pelo dito paradigma -, é preciso pontuar
que esse caso concreto envolve autuação fiscal decorrente de glosa de despesas e caracterização
de pagamentos sem causa, sendo que, no momento do lançamento, foi confirmado que a
contribuinte não possuía saldo de prejuízo fiscal disponível, tendo em vista sua utilização para
compensar débitos previdenciários próprios.
Foi nesse contexto, ou seja, analisando argumento subsidiário de defesa, que o
Colegiado a quo negou a compensação de ofício por ausência de saldo no Sapli na data do
lançamento.
Tratam-se, segundo penso, de circunstâncias fáticas incomparáveis para a
finalidade pretendida pela Recorrente, a ponto de impedir que o presente julgador crie a
convicção de que o Colegiado do paradigma de fato reformaria a decisão nesse particular.
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

Na linha do despacho prévio originário (fls. 1.221): são, pois, situações fáticas
distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas, insuscetíveis de uniformização por
meio do Recurso Especial de divergência.
Dessa forma, não conheço da presente matéria.

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, apenas em relação à
matéria “cobrança indevida de imposto de renda na fonte sobre suposto pagamento a pessoa não
identificada, quando existe norma especial que cobra o imposto de renda da pessoa jurídica”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecimento parcial do recurso
especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que o recurso especial não
deveria ser conhecido.
Como bem fundamentado pelo I. Relator, o recurso especial da Contribuinte não
merece ser conhecido quanto à matéria “nulidade das decisões de primeira e segunda instâncias,
por falta de competência regimental quanto à matéria”. A Contribuinte pretende discutir, neste
ponto, a competência das Turmas de Julgamento de Primeira Instância para julgamento do IRRF
formalizado nestes autos. Para tanto, aponta que tais Colegiados são organizados por matéria, à
semelhança do que ocorre no CARF, e por esta razão apresenta paradigma no qual a PGFN não
teve sucesso ao arguir a nulidade de decisão proferida por Câmara deste Conselho distinta
daquela que, no entendimento fazendário, seria competente para julgamento de exigência de
IRRF, na hipótese de lançamento decorrente do IRPJ.
No Acórdão no 9202-00.686 compreendeu-se que não se trata de situação que
dependa de outro procedimento, razão pela qual a competência efetivamente é da Câmara que
julgou a matéria. Ou seja, analisando as circunstâncias fáticas do litígio apreciado, e
confrontando-a com as disposições regimentais que regem a competência de julgamento no
âmbito do CARF, aquele Colegiado concluiu pela validade da decisão proferida pela Câmara
recorrida.
A Contribuinte confronta este julgado com o acórdão recorrido na parte em que
reproduz sua alegação de incompetência da autoridade julgadora de 1a instância para apreciação
de exigência de IRRF que não fosse lançamento conexo ao IRPJ. E, dada a conclusão do acórdão
recorrido no sentido de que os lançamentos de IRPJ e IRRF seriam conexos, afirma a
divergência jurisprudencial quanto ao fato de ser ou não o IRF lançamento autônomo, sujeito a
julgamento em Câmara especializada ou se conexos e possível de ser julgado com o IRPJ, por
exemplo.
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

De plano constata-se que o paradigma não vislumbrou conexão entre a exigência
de IRRF e de IRPJ, ao passo que o recorrido afirma que tal se dá no presente caso. Logo,
minimamente a Contribuinte deveria demonstrar o alinhamento fático entre os casos comparados
e, eventualmente, até expandir a questão para a caracterização da conexão em lançamentos desta
espécie. Ausente qualquer esforço argumentativo neste sentido – inclusive porque a Contribuinte
vai se valer justamente desta conexão para suscitar a divergência a seguir tratada - , já há
evidências de que os acórdãos comparados operaram sobre contextos fáticos distintos, o que
inviabilizaria a constituição de dissídio jurisprudencial.
Para além disso, a arguição deduzida em recurso voluntário foi de nulidade da
decisão de 1a instância, e a correspondência entre a definição de competência em 1a instância
com as regras deste Conselho é apenas afirmada pela Contribuinte, sem qualquer demonstração
neste sentido. O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, evidencia que outro era o
regramento estabelecido para o julgamento de 1a instância:
Pois bem. O julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente ocorreu no dia 27
de junho de 2014 (fl. 992) e foi realizado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Salvador (BA).
À época, a competência para julgamento pelas DRJ`s era disciplinada pela Portaria RFB
no 1.006, de 24 de julho de 2013.
No seu anexo I, prescrevia que a Delegacia de Julgamento em Salvador possuía
competência para julgar tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, exceto
ITR, IPI, II, IE e demais impostos ou contribuições exigidos quando do despacho
aduaneiro de mercadorias na importação ou exportação. Esta disciplina, aliás,
permanece inalterada até hoje.
O anexo II da referda Portaria, por sua vez, tratava da competência de cada uma das
Turmas da DRJ nos seguintes termos:
[...]
Como se percebe, a 1a Turma da DRJ Salvador somente possuía competência para
julgar lançamentos relativos ao IRPJ e conexos, competindo a outra turma o exame de
autuações relativas ao IRRF. Em princípio, portanto, assistiria razão à Recorrente ao
defender a nulidade da decisão de 1a instância.
No entanto, o reconhecimento da nulidade depende, também, do acolhimento da
seguinte premissa: de que o lançamento relativo ao IRRF não é conexo ao lançamento
de IRPJ.
[...]
Diante do exposto, não resta dúvida de que os lançamentos aqui questionados, relativos
ao IRPJ e ao IRRF, são conexos, já que se amparam nos mesmos fatos e idênticos
elementos de prova.
Como consequência, não há que se falar em incompetência da 1a Turma da DRJ
Salvador para julgar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, uma vez que, nos
termos da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013, estava autorizada a julgar
processos envolvendo créditos de IRPJ e lançamentos conexos. Improcedente, assim, a
alegação de nulidade da decisão recorrida.
Interpretações jurisprudenciais a partir de cenários fáticos e legislativos distintos
não se prestam a constituir divergência que demande solução nesta instância especial.
Por fim, quanto à mencionada nulidade do acórdão recorrido como consequência
da mesma regra de competência aludida em relação ao julgamento de 1a instância, tem-se que ela
somente foi apontada de passagem no recurso especial, sem qualquer construção argumentativa
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

que a demonstre e, ademais, carece de prequestionamento, na medida em que cumpria à
interessada, minimamente, ter aventado o tema em sede de embargos de declaração.
Contudo, diversamente do exposto pelo I. Relator, também não merece
conhecimento a matéria “cobrança de IRPJ cumulada com IRRF”, dada a dessemelhança entre o
presente caso, que trata de pagamento a beneficiário não identificado associado a despesa
glosada na apuração do IRPJ, e o caso analisado no paradigma no 104-21.757, no qual os
pagamentos a beneficiário não identificado se prestaram à caracterização de omissão de receita
presumida a partir de remessas de recursos ao exterior sem comprovação da origem, mas não
apenas por isto.
De fato, o dissídio jurisprudencial poderia se caracterizar na hipótese em que os
acórdãos comparados tratassem de diferentes hipóteses de redução do lucro tributável e
consequente incidência do IRPJ concomitante com o IRPJ, desde que a interpretação da
legislação tributária se desse sob esta visão geral do tema.
O acórdão recorrido mantém a exigência concomitante e aborda com maior
generalidade a questão, nos termos de seu voto vencedor:
A dupla consequência é apenas a anulação de uma conduta ilícita que, de um só golpe,
produziu uma dupla evasão.
O fato de pagar indevidamente alguém e registrar tal pagamento como despesa impede a
incidência do imposto de renda na fonte relativamente a tal pagamento e, ao mesmo
tempo, reduz a base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre
o lucro.
O lançamento tributário da glosa de despesa e do IRRF apenas anula esse efeito lesivo .
Sob esta ótica, a divergência jurisprudencial poderia se caracterizar em face de um
paradigma que vislumbrasse, a partir de conduta de reduzir o lucro tributável, a exigência do
IRPJ como suficiente para reparar a lesão praticada pelo sujeito passivo.
O paradigma no 104-21.757, por sua vez, traz abordagem histórica para justificar a
impossibilidade de exigência do IRRF quando há redução do lucro tributável, e o seguinte
trecho, inclusive, foi recorrentemente referido como interpretação consolidada no tema para
exoneração de exigências de IRRF em diferentes contextos:
Continuando e apenas para registro, seria o caso de investigar, então, quais seriam as
hipóteses contempladas pela tributação de Fonte, com base de cálculo reajustada, nos
exatos termos do art. 61 da Lei n. 8.981/95 que, a meu juízo em análise breve e
preliminar, seriam as seguintes:
1. Qualquer pagamento (a sócio, sem causa e/ou a beneficiário não identificado),
quando a Pessoa Jurídica estiver em fase pré-operacional, isto pela impossibilidade de
tributação do IRPJ.
2. Pagamentos a sócio sem causa, pagamentos a beneficiários outros não identificados
e/ou sem causa que não caracterizem custo ou despesa, tais como aqueles
representativos de aquisição de algum ativo (ex. compra de veículo), sempre ausente a
hipótese de redução do lucro líquido, que é própria da tributação pelo lucro real.
3. Qualquer pagamento nos casos em que a tributação eleita pela Pessoa Jurídica tenha
como base o Lucro Presumido, Arbitrado ou Simples, com a ressalva de que, neste
último tópico, me reservo o direito de aprofundar e rever a matéria.
Ocorre que a decisão da maioria da 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes,
ao dar provimento a recurso voluntário para cancelar exigência de IRRF sobre pagamentos a
beneficiários não identificados ao longo do ano-calendário 1999, teve em conta outras
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

circunstâncias especificamente relacionadas à omissão de receitas que, naqueles autos, ensejou a
exigência de IRPJ e de outros tributos concomitantemente com o IRRF. Consta do voto condutor
do referido julgado que:
 Não é possível, com os elementos constantes dos autos, vincular as
remessas para o exterior com a sujeição passiva do contribuinte, porque o
laudo técnico acerca das movimentações financeiras corroboraria as
sistemáticas alegações da recorrente no sentido de que os recursos
utilizados nas remessas para o exterior não pertenciam à recorrente e
que, via de consequência, jamais poderia ter feito os supostos pagamentos
que estão embasando o lançamento, resultando inadequada sua sujeição
passiva neste procedimento.
 Os documentos trazidos aos autos evidenciam o uso da conta do
recorrente por diversas empresas que seriam os verdadeiros titulares dos
recursos, inexistindo qualquer evidência de que elas poderia ser
compradoras dos produtos fabricados pela recorrente; e
 Considerando-se as exigências de IRPJ, CSLL, IPI, COFINS e
Contribuição ao PIS, decorrentes da omissão de receitas, juntamente com a
incidência do IRRF, a tributação alcançaria 104,5%, idêntico ao valor das
remessas, a evidenciar flagrantes as agressões aos princípios
constitucionais de razoabilidade e do não confisco.
Demonstra-se, a partir destes outros argumentos deduzidos pelo relator do
paradigma, ex-Conselheiro Remis Almeida Estol, para cancelamento da exigência de IRRF, que
a maioria da 4a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes o acompanhou não só em razão
da incompatibilidade genérica da exigência de IRRF com a incidência de IRPJ na hipótese de
redução do lucro tributável, mas também em face da negativa de sujeição passiva e, ainda que
assim não fosse, em razão da excessiva onerosidade da exigência quando considerada em
conjunto com as demais incidências sobre receitas omitidas, distintamente do que se verificaria
na glosa de despesas, que somente ensejaria lançamento de IRPJ e CSLL, para além do IRRF.
Esta Conselheira tem dirigido seu entendimento em afirmar a existência de
dissídios jurisprudenciais a partir da análise de decisão de diferentes Colegiados do CARF, e não
necessariamente dos votos condutores dos julgados comparados. Assim, se os casos comparados
apresentam dessemelhanças fáticas que poderiam afetar a decisão da matéria, não basta a
constatação de que alguma passagem do voto condutor do paradigma, isoladamente, reformaria o
entendimento expresso no acórdão recorrido. A decisão do Colegiado que proferiu o paradigma
é aferida a partir do contexto fático analisado em conjunto com os fundamentos do voto
condutor do julgado.
Registre-se, por fim, que não houve discordância quanto à dessemelhança
apontada pelo I. Relator entre o contexto fático dos acórdãos comparados para caracterização da
divergência acerca da “não compensação de ofício de matéria tributável apurada durante a
fiscalização, via glosa de despesa, sem ajustar o prejuízo fiscal do mesmo período”.
Estas as razões, portanto, para divergir do I. Relator e NÃO CONHECER do
recurso especial da Contribuinte,
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722562/2013-19

Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital